Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual inovação recursal. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204